Tribunal: TJMT
Processo: 1020234-50.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020234-50.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JAINY ANGELA LINS SANTOS - CPF: 028.981.171-61 (APELANTE), NILSON BALBINO VILELA JUNIOR registrado(a) civilmente como NILSON BALBINO VILELA JUNIOR - CPF: 631.300.921-53 (ADVOGADO), MT PREV - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — PENSÃO POR MORTE — CONCESSÃO — IMPOSSIBILIDADE — PERDA DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE — IDADE LIMITE ATINGIDA — LEI VIGENTE NA DATA DO ÓBITO DO SEGURADO — APLICAÇÃO — IMPERIOSIDADE.

Não é admissível a concessão da pensão por morte ao dependente que já atingiu a idade limite da lei vigente à época do óbito do segurado, uma vez que é devida aos filhos somente até atingirem a maioridade civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Jainy Angela Lins Santos
contra a sentença (Id. 8657624) proferida em
ação de concessão de pensão por morte com pleito de antecipação de tutela
.

Assegura que é filha de Benedito Araújo Santos, falecido em 6 de maio de 2018, o qual pagava “
pensão alimentícia descontada em folha
”, a demonstrar a sua dependência financeira, uma vez que “
não pode trabalhar para finalização de sua graduação, e ainda necessita da mencionada pensão para custear seus estudos e prover outras despesas pessoais, já que além da pensão o seu genitor auxiliava nas compras dos materiais da faculdade
”.

Assevera que “
comprovada a dependência, a autora solicitou imediatamente perante ao órgão requerido o benefício da pensão por morte, o qual restou indeferido
”.

Afiança que “
a obrigação alimentar em prol de filho maior de idade tem por suporte a comprovação de necessidades especiais e/ou extraordinárias ou a complementação da vida estudantil, com vistas a sua conclusão, e, nesta hipótese, deve ser tratada como prorrogação excepcional da obrigação de alimentos
”.

Contrarrazões (Id. 8657628).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 9925454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, além de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 98, § 3o, do diploma processual.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de praxe. (Id. 8657624, fls. 4)

Jainy Angela Lins Santos
, com vinte e dois (22) anos de idade, ingressou em juízo com pretensão de recebimento de pensão, em razão do falecimento de
Benedito Araújo Santos
, seu genitor, ocorrido em
6 de maio de 2018, sob a alegação de que, “
necessita da mencionada pensão para custear seus estudos e prover seu curso universitário e a mesma não tem qualquer outro rendimento que lhe garanta a sua sobrevivência.
” (Id. 8657437, fls. 2).

Por ocasião do óbito do segurado Benedito Araújo Santos, em 6 de maio de 2018, o qual era servidor aposentado do Estado de Mato Grosso, vigente era a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar no 197, de 14 de dezembro de 2004, a dispor o seguinte acerca da condição de dependente beneficiário da pensão por morte:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

[...]

II - temporária:

a)
os filhos até que atinjam a maioridade civil ou
, se inválidos, enquanto durar a invalidez; (Nova redação dada pela LC 197/04). [sem negrito no original]

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado a respeito:

A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. (verbete no 340 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça).

Anoto que a Administração, por força do princípio constitucional da legalidade, está adstrita ao que é previsto na lei que rege a matéria.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. FILHA MAIOR DE 21 ANOS. NÃO INVÁLIDA. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. PRECEDENTES.

1. É firme o posicionamento deste Superior Tribunal de que, ante a ausência de previsão legal, não se pode prorrogar a concessão da pensão por morte até que o beneficiário complete vinte e quatro anos de idade, mesmo em se tratando de estudante universitário.

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgRg nos EDcl no Resp 1400672/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de março de 2015).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE. DEPENDENTE UNIVERSITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. ‘A Lei 8.112/90 prevê, de forma taxativa, quem são os beneficiários da pensão temporária por morte de servidor público civil, não reconhecendo o benefício a dependente maior de 21 anos, salvo no caso de invalidez. Assim, a ausência de previsão normativa, aliada à jurisprudência em sentido contrário, levam à ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão do impetrante, estudante universitário, de estender a concessão do benefício até 24 anos.’ (MS 12.982/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 31/03/2008).

2. Agravo regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1479964/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de março de 2015).

É de se registrar que a apelante possui vinte e dois (22) anos de idade e o Código Civil Brasileiro estabelece que “
A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil.
” (artigo 5o).

Dessa forma, não é admissível a concessão da pensão por morte a apelante, uma vez que a lei vigente à época do óbito do segurado assenta que é devida aos filhos somente até atingirem a maioridade civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020